Tribunal: TJSP
Processo: 1011863-87.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. Procedimento cirúrgico de correção intra-útero de mielomeningocele. Dever de cobertura reconhecido no Acórdão embargado, porém limitado aos valores praticados em hospital credenciado, uma vez reconhecido o caráter eletivo da internação. Tese da embargada que foi acolhida, reduzida a condenação nos termos de sua postulação recursal. Impossibilidade,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. Procedimento cirúrgico de correção intra-útero de mielomeningocele. Dever de cobertura reconhecido no Acórdão embargado, porém limitado aos valores praticados em hospital credenciado, uma vez reconhecido o caráter eletivo da internação. Tese da embargada que foi acolhida, reduzida a condenação nos termos de sua postulação recursal. Impossibilidade, assim, de majoração da verba sucumbencial. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011863-87.2018.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru, em que é embargante
JULIANA DOMINGUES SIVIERO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA FEDERAÇÃO INTRAFEDERATIVA
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E
GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34655
Embargos de Declaração no 1011863-87.2018.8.26.0071/50001
Embargante: Juliana Domingues Siviero Dias
Embargada: Unimed Centro Oeste Paulista Federação Intrafederativa
das Cooperativas Médicas
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES. Procedimento cirúrgico de correção
intra-útero de mielomeningocele. Dever de cobertura
reconhecido no Acórdão embargado, porém limitado
aos valores praticados em hospital credenciado, uma
vez reconhecido o caráter eletivo da internação. Tese
da
embargada
que
foi
acolhida,
reduzida
a
condenação nos termos de sua postulação recursal.
Impossibilidade, assim, de majoração da verba
sucumbencial. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v.
Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da ré, afastando a negativa
de cobertura, em virtude de haver a apelante, ora embargada, oferecido o
tratamento na rede credenciada, apta a realização do procedimento,
mantendo-se, ainda, os horários de sucumbência em 10% do valor da
condenação.
Insurge-se a embargante, afirmando, em síntese,
a omissão do julgado que, apesar de haver considerado que as verbas
sucumbenciais não deveriam ser modificadas, não determinou o aumento
obrigatório dos honorários consoante o art. 85, §11 do CPC, nem observou
a vedação de compensação de verbas sucumbenciais, disposta no §14 do
aludido artigo.
Pleiteia a majoração dos honorários em até 20%
do valor da condenação, considerando sua sucumbência mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade que
devam ser sanadas.
Com efeito, a Unimed, ora embargada, obteve
em grau de recurso a limitação do dever de cobertura, com os respectivos
valores reduzidos a patamares da rede credenciada, conforme parâmetros
por ela mesma oferecidos.
Assim, tendo em vista que a ré/embargada teve
êxito praticamente absoluto no recurso, não há porque ser majorada a
verba sucumbencial.
Por outro lado, não há falar em compensação
sucumbencial, uma vez que não se cogita da hipótese aventada pela
embargante, com fundamento no §14 do art. 85.
Do exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR